Tribunal: CARF
Processo: 10711.003927/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10711.003927/2010-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.068 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
DFX TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/07/2008
ARGUMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA MULTA. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não possui competência para determinar a relevação de multa
legalmente prevista.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 27/07/2008
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49.
Nos termos da súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário interposto, não conhecendo do argumento de violação a princípios
constitucionais ou mesmo do pedido de relevação da multa, e, na parte conhecida, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relator
Participaram da sessão de julgamento as conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.003927/2010-19
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.068 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.003927/2010-19

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 55 dos autos:
O presente Auto de Infração refere-se à multa capitulada no art. 107, IV, "e", do
Decreto-Lei n.° 37/66, com a redação dada pela Lei n.° 10.833/2003, no valor de
R$5.000,00, por prestação de informação sobre carga transportada fora do prazo
estabelecido pela IN SRF n.° 800/2007, com a alteração da IN SRF n.° 899/2008.
Segundo relato da fiscalização, a autuada prestou informações acerca da
desconsolidação da carga em data posterior à data/hora da efetiva atracação da
embarcação no porto que se deu em 27/07/2008. Segundo o que consta nos
documentos juntados aos autos, esta informação foi prestada em 28/07/2008.
Nos termos, então, da IN SRF n.° 800/2007, com a alteração da IN SRF n.°
899/2008, arts. 22 e 50, respeitadas as vigências das referidas normas, o prazo limite
para prestação de informações relativas à conclusão da desconsolidação é a data da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico. Por não ter
sido cumprido referido prazo pela autuada, foi lançada a multa por prestação de
informação a destempo estatuída no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n.° 37/66, com a
redação dada pela Lei n.° 10.833/2003.
Intimada da autuação, a interessada apresentou impugnação de fls. 28/34,
alegando o que segue:
1) A multa exigida extrapola o limite do razoável, atendendo simplesmente a
formalismo, não sendo proporcional ao pequeno atraso ocorrido.
2) A desconsolidação efetuada, ainda que intempestivamente, procedeu-se por
iniciativa da própria impugnante, concluindo-se pela ocorrência da denúncia
espontânea, com o conseqüente reconhecimento do direito à exclusão da multa ora
combatida.
3) Em caráter alternativo requer a relevação da pena com fundamento no art.
736 do Regulamento Aduaneiro.
O contribuinte juntou, com a impugnação (fls. 31/37), procuração, documentos de
identificação e atos societários (fls. 38/52).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, conforme decisão de fls. 54/58.
Em seus fundamentos, a decisão consignou que o atraso não foi contestado pela
impugnante, a qual limitou-se a alegar que devem ser observados os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade na aplicação da multa, a ocorrência da denúncia espontânea e a pedir a
relevação da pena. Sobre esses argumentos, afirmou que a atividade administrativa é vinculada e
obrigatória, não podendo deixar de aplicar a lei para pautar-se por princípios, que o instituto da
denúncia espontânea não alcança as penalidades aplicadas em razão do cumprimento
intempestivo de obrigações acessórias autônomas e que a apreciação do pedido de relevação da
penalidade é de competência do Ministro de Estado da Fazenda, e não daquele colegiado.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.003927/2010-19
Acórdão n.o 3002-001.068
S3-TE02
Fl. 2

O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 14/07/2011 (vide AR à fl. 61
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 12/08/2011, Recurso Voluntário (fls.
94/100).
Em seu recurso, o contribuinte repisou a matéria de defesa de sua impugnação,
insistindo que a aplicação da multa no presente caso fere os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, os quais deveriam ser observados pela administração pública, estando
previstos na lei 9.784/99. Acrescentou que não deixou de prestar as informações e que o fez
espontaneamente, antes que a aduana verificasse a falta, e arguiu que a fundamentação da
decisão recorrida quanto à inaplicabilidade do instituto não teria respaldo legal nem lógico.
Ao fim, pediu o cancelamento do auto de infração combatido ou,
alternativamente, a relevação da multa aplicada. Em consideração ao consignado na decisão
recorrida, requereu que, caso a competência para apreciar seu pleito de relevação da penalidade
seja exclusiva do Ministro de Estado da Fazenda e caso sejam rejeitadas as razões do recurso,
que os autos sejam remetidos àquela autoridade.
Juntou procuração, documentos de identificação e atos societários às fls. 101/124.
À fl. 126, consta despacho de saneamento que informa sobre a exclusão de
documentos do presente processo no intervalo das fls. 63 a 93.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, o descumprimento do prazo para prestação de
informação sobre carga transportada, o qual ensejou a aplicação da multa combatida, é fato
incontroverso nos presentes autos. A defesa do recorrente, portanto, embasa-se tão somente em
três pilares: (i) violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade;
(ii) denúncia espontânea; (iii) pedido de relevação da multa aplicada. E, da leitura dos autos, é
possível verificar que, no Recurso Voluntário interposto, a Recorrente limita-se a repisar os
argumentos já postos desde a sua impugnação.
Ao analisar o caso, entendo que a decisão decorrida há de ser mantida.
Quanto ao primeiro argumento, atinente à violação aos princípios constitucionais
da razoabilidade e da proporcionalidade, é cediço que este Colegiado, por força do disposto na
súmula CARF no 02, abaixo transcrita, não poderia afastar a aplicação de multa prevista em
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.003927/2010-19
Acórdão n.o 3002-001.068
S3-TE02
Fl. 2,5

legislação vigente, sob o fundamento de inconstitucionalidade, por faltar-lhe competência para
tanto:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, não há como se conhecer deste fundamento recursal.
Quanto à alegação de aplicação da denúncia espontânea, esta tampouco poderia
ser aplicada no caso vertente, em razão do comando disposto na súmula CARF no 49, de
aplicação obrigatória por parte deste Colegiado por força do disposto no inciso VI do art. 45 do
Regimento Interno do CARF. O teor da referida súmula encontra-se transcrito a seguir:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Este pleito, portanto, há de ser indeferido.
Por fim, pelas mesmas razões postas na decisão recorrida, é certo que tampouco
assiste a este Colegiado competência para se manifestar quanto ao pedido de relevação da multa.
Como é cediço, o art. 736 do Regulamento Aduaneiro assim dispõe:
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de
1969, art. 4o, caput):
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei no 1.042, de
1969, art. 4o, § 1o).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe
atribui
Como se vê, referido dispositivo legal atribui ao Ministro de Estado da Fazenda a
competência para, em despacho fundamentado, relevar penalidades relativas a infrações de que
não tenha resultado falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais.
Resta indubitável, portanto, que este Colegiado não possui competência para
afastar a aplicação de penalidade legalmente prevista. Até porque, diante da existência de norma
impositiva, o ato de lançar é imperativo ao ente autuante, por força do disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.003927/2010-19
Acórdão n.o 3002-001.068
S3-TE02
Fl. 3

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Sendo assim, deixo de conhecer deste argumento recursal, por faltar-nos
competência para a sua apreciação.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário interposto, não conhecendo do argumento de violação a princípios
constitucionais ou mesmo do pedido de relevação da multa, e, na parte conhecida, de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital